Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-72.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000685-72.2024.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JACONIAS BARBOSA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON NETO DE OLIVEIRA, JOSE MOISES TEIXEIRA, ALIRIO MACEDO ANDRADE

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (
ARTIGO 155, §4º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B,
CAPUT
, DO ECA
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM FAVOR DO BEL. ALÍRIO MACÊDO ANDRADE, BEM COMO O VALOR EQUIVALENTE À METADE DO VALOR SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DOS ADVOGADOS JOSÉ MOISÉS TEIXEIRA E NILSON NETO DE OLIVEIRA
A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS. INALBERGAMENTO.

PROVA INSUFICIENTE PARA EMBASAR JUÍZO CONDENATÓRIO. INCERTEZAS INSUPERÁVEIS. DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DO AGENTE. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE AUTORIZA A ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE. INADEQUAÇÃO AO CASO VERTENTE.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA.

1.
Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cansanção/BA, Dra.
Camila Gabriela Araujo de Santana Amancio

que, nos autos de n.º
8000685-72.2024.8.05.0046,
julgou improcedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para absolver os Réus da acusação pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4º, inc. IV, do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
.

2.
Na referida sentença, a douta Magistrada também condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos que atuaram no feito,
arbitrando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Bel. Alírio Macêdo Andrade OAB/BA 40.278, bem como o valor equivalente à metade do valor salário mínimo vigente na época do ato em favor dos Bel. José Moisés Teixeira OAB/BA 463-A e Bel. Nilson Neto de Oliveira OAB/BA 9849.

3.A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:“(...)Consta do inquérito policial anexo que, no dia 23 de abril de 2024, por volta das 03h, na rua Leonina Coelho, em frente à loja D-10 esportes e a quadra da lagoa, em CansançãoBA, com vontade livre e consciente, GIDEON SILVA MOTA e JACONIAS BARBOSA MOTA, vulgo “Cona”, induziram adolescente a prática de infração penal, mediante concurso de duas ou mais pessoas, e assim subtraíram para si a motocicleta da vítima MARIVALDO DA SILVA SANTOS. No dia, horário e local acima citados, a motocicleta HONDA POP 100, placa PLF 3002, cor branca, pertencente a vítima, foi subtraída pelo adolescente (nome). Na ocasião, procedeu-se a oitiva do adolescente, que confessou a prática delitiva, contudo, a mando dos denunciados. O adolescente informou que foi abordado pelos denunciados, que o coagiram a subtrair a motocicleta que estava estacionada na localidade, levando-a em seguida para local próximo à igreja da cidade.” (id 90733558)

4.
Digno de registro que, na ocasião, foi acolhida a representação policial e decretada a prisão preventiva dos Réus, em decisão proferida nos autos de nº
8000525-47.2024.8.05.0046.

5.
Em 25/10/2024, já no curso da presente ação, foi concedida prisão domiciliar a
JACONIAS BARBOSA MOTA, sendo, ao final, concedida liberdade aos réus por ocasião da publicação da sentença absolutória, em 11/06/2025.

6.
Ao analisar atentamente o acervo probatório coligido nos autos,
infere-se que a r. sentença deu a correta solução ao caso em questão, na medida em que a prova se mostrou mesmo duvidosa sobre a efetiva prática dos atos imputados aos Apelados.

7.
De proêmio, salienta-se
que a vítima, ouvida em Juízo, não contribuiu para a confirmação da autoria delitiva, na medida em que não presenciou o momento do furto e, apesar de ter obtido imagens de câmeras de segurança da vizinhança, disse
que não conhecia o autor do delito, e somente tomou conhecimento da sua qualificação após as investigações.

8.
Analisando com detença o acervo probatório coligido, verifica-se que a única prova produzida pela acusação, no presente feito, é o depoimento do adolescente,
ouvido em juízo como declarante.

9.
Conquanto não se possa extrair certeza de tais afirmações, é certo que a versão de Gideon e do seu irmão Jimmi condiz com o depoimento da testemunha compromissada B.C.D.S. quandou afirmou ter visto a pessoa de prenome Leandro conduzindo uma motocicleta com características semelhantes à descrita na denúncia, objeto do furto. Disse ainda que, ao chegar na cidade de Itiúba, soube que a polícia estava à procura de Leandro, e por isso informou onde tinha o visto, não sabendo dizer, todavia, sobre eventuais relações mantidas entre Leandro e os réus.

10.
Com efeito, a credibilidade da versão apresentada pelo adolescente, nos presentes autos, deve ser mitigada não apenas em razão do seu histórico de envolvimento em atos infracionais, mas principalmente em razão da possível – e compreensível – tentativa de esquivar-se da responsabilidade pelo fato praticado, ainda que não se tenha informações sobre eventual procedimento para apuração desta conduta específica.

11.
Evidentemente, n
ão se está aqui a dizer que o fato não ocorreu, mas apenas que a prova produzida nos autos não trouxe a segurança necessária para uma condenação penal e, como se sabe, nem mesmo a alta probabilidade basta para que haja uma condenação.

12.Inclusive, como bem pontuado pela douta Magistrada sentenciante,
“não há testemunhas visuais que atestem que os réus corromperam ou ameaçaram o adolescente (nome) a praticar o delito de furto da motocicleta. Nas imagens de circuito externo não há o momento da suposta ameaça nem da entrega do veículo furtado. Os réus negam os fatos.”

14.
Portanto, havendo fundadas dúvidas quanto à prática do delito pelo apelado, à luz do princípio
in dubio pro reo
, enquanto corolário mais vasto da presunção constitucional da não culpabilidade, de rigor a absolvição, como medida da mais lídima justiça, revelando-se acertada a absolvição do apelado.

15.
Rejeito a preliminar suscitada pelo ESTADO DA BAHIA uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso, naquele momento processual, a julgamento em plenário, notadamente por tratar-se de extinção da punibilidade, nos termos do art. 487, inciso II, CPC/15 c/c art. 3º, CPP
.

16.
Com efeito, a condenação em honorários para a defensora dativa deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

17.
Feitas tais considerações, verifica-se que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixada em favor do
Bel. Alírio Macêdo Andrade OAB/BA 40.278,
não se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídic
o.

18.
No caso em tela, verifica-se que o
Bel. Alírio Macêdo Andrade
atuou em defesa do Réu
GIDEON SILVA MOTA,
apresentando resposta à acusação no id 90733578, registrando-se o comparecimento do profissional em 03 (três) audiências de instrução e julgamento, consoante termos acostados ao id 90733634, 90733666 e 90733672 e, por fim, a juntada de alegações finais no id 90733686.

19.
Nesse cenário, portanto, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal de redução dos honorários para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

20.Por outro lado, considerando a realização de apenas 01 (um) ato processual, por parte dos advogados
Bel. José Moisés Teixeira e Nilson Neto de Oliveira, afigura-se escorreita a fixação da quantia equivalente à metade do valor salário mínimo vigente na época do ato, para cada um, não comportando reparos.

21.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Armênia Cristina Santos
(id 96171049), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

22.
pARECER DA PGJ PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL.

23.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

24.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000685-72.2024.8.05.0046
, provenientes da comarca de Cansanção/BA, em que figuram, como Apelantes,

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
JACONIAS BARBOSA MOTA, GIDEON SILVA MOTA e DEFENSORES DATIVOS NILSON NETO DE OLIVEIRA, JOSE MOISES TEIXEIRA E ALIRIO MACEDO ANDRADE.

Ante ao exposto,
voto no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL
,
mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos, bem assim

REJEITAR

A PRELIMINAR SUSCITADA NO
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados em favor do
Bel. Alírio Macêdo Andrade
ao montante

de

R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se a quantia arbitrada em favor
dos advogados
Bel. José Moisés Teixeira e Nilson Neto de Oliveira, nos exatos
termos da sentença vergastada,
conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10